Tribunal: TJDFT
Processo: 0003813-10.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0003813-10.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GUIDO DIAS DOS REIS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REU: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Marconi Medeiros Marques de Oliveira em face do Distrito Federal. Apresentados os cálculos de ID. 59039109, o credor com eles concordou (ID. 61555115), enquanto o Distrito Federal juntou aos autos a impugnação de ID. 62007037. Ouvido novamente, o credor postulou o indeferimento da impugnação (ID. 64728212). Verifico que na decisão de ID. 29534360, de 30 de setembro de 2021, haviam sido homologados os cálculos apresentados pelo DF (ID 27745189), de modo que os autos foram encaminhados à Contadoria, em 15/04/2024, apenas para atualização dos valores. Desse modo, diante da impugnação apresentada pelo Distrito Federal, retornem os autos à Contadoria para ratificar ou retificar os cálculos apresentados no ID. 59039109, inclusive esclarecendo se levaram em consideração o valor já homologado anteriormente, apresentado pelo DF no ID. 27745189. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 6 de novembro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator